Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-96.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000415-96.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMAURI DIAS ROCHA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA QUE O INTEGRA. TEMA 1002 DO STF. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando em favor de Elem dos Reis Santos, contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado da Bahia para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Determinado o retorno dos autos pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, quando esta atua como patrona da parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público que integra. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), fixa entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. As Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, consolidando sua condição de órgão constitucional autônomo e afastando a tese da confusão entre credor e devedor. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, estabelece como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela instituição para seu aparelhamento e capacitação. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de dispositivos da legislação estadual que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes da administração pública, por afronta à Constituição Federal e à legislação nacional. A manutenção do acórdão recorrido, que afastou a condenação em honorários sucumbenciais, contraria a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral e o entendimento consolidado no controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Tribunal local, impondo o exercício do juízo de retratação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que integra. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo ao qual está vinculada. Normas estaduais que vedam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos são incompatíveis com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 80/1994. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º. CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 1.030, II. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023, Tema 1002 da Repercussão Geral; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8000415-96.2019.8.05.0022, sendo apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CIVIL do Tribunal de Justiça da Bahia, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.